Tribunal: TJDFT
Processo: 0710097-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710097-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES, IVO DREBES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: IRENA DREBES, CARINA DREBES, IGO DREBES, OBERTE DREBES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a petição de ID no 58176436. Brasília, DF, 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator